Tribunal: TJBA
Processo: 0529036-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529036-27.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARTINS DA COSTA NETO

Advogado(s)
:
JOSE MARTINS DA COSTA NETO

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE INSTRUCAO - ANI

Advogado(s)
:
ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a procedência de ação monitória ajuizada por instituição de ensino para cobrança de mensalidades. O embargante sustenta omissão quanto à invalidade do histórico escolar apresentado como prova, à ausência de ficha financeira ou comprovante de pagamento nos autos, contradição no reconhecimento simultâneo de que a certificação do ensino médio ocorreu via CPA e de que os serviços educacionais foram efetivamente prestados, além de erro material de fato e negativa de prestação jurisdicional, requerendo efeito infringente para julgamento de improcedência da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à validade probatória do histórico escolar e à ausência de ficha financeira; (ii) contradição entre o reconhecimento da conclusão do ensino médio via CPA e a afirmação de efetiva prestação dos serviços educacionais; e (iii) erro material de fato ou negativa de prestação jurisdicional, de modo a justificar efeito infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão quanto à validade do histórico escolar. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que o documento, embora unilateral e desprovido de assinatura do contratado e de carimbos, é corroborado por demais elementos dos autos que demonstram a efetiva prestação dos serviços, sendo desnecessários tais requisitos formais para fins de validade probatória em sede de ação monitória. Ademais, o próprio apelante admitiu ter buscado reiteradamente regularizar a formalidade contratual junto à secretaria da instituição, conduta que denota inequívoca manifestação de vontade quanto à contratação. 4. A ausência de abordagem expressa sobre a ficha financeira ou comprovante de pagamento não configura omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões jurídicas centrais da controvérsia de modo suficiente à compreensão do raciocínio decisório. 5. Inexiste contradição entre o reconhecimento de que a conclusão formal do ensino médio se deu mediante aprovação pela CPA e a constatação de que os serviços educacionais foram efetivamente prestados. A circunstância de a certificação final não ter sido expedida pela instituição embargada não elide a prestação dos serviços por ela realizados durante o ano letivo de 2012, fato expressamente admitido pelo próprio embargante. 6. Ausência de erro material. O vício previsto no art. 1.022, III, do CPC refere-se a equívocos de natureza meramente formal ou a evidentes inexatidões — como troca de nomes, valores ou datas —, não abrangendo erros de julgamento ou de valoração probatória. O acórdão embargado fundamentou-se no livre convencimento motivado e no conjunto do acervo documental produzido nos autos. 7. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Todas as questões relevantes para o julgamento foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, que reconheceu a verossimilhança da relação jurídica e a suficiência dos documentos apresentados para instruir a ação monitória, em consonância com o art. 700 do CPC. 8. Em verdade, a pretensão do embargante é rediscutir a valoração probatória realizada pelo órgão julgador, o que não se admite pela via dos embargos de declaração. A teor do art. 1.025 do CPC, os elementos suscitados são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração a ausência de exame pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pela parte, quando o acórdão embargado enfrenta as questões jurídicas centrais da controvérsia de forma fundamentada e suficiente. 2. A pretensão de rediscutir a valoração probatória realizada pelo órgão julgador não é admissível pela via dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700, 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0529036-27.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE MARTINS DA COSTA NETO e como apelada ASSOCIACAO NACIONAL DE INSTRUCAO - ANI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator